Tribunal: TJDFT
Processo: 0033358-40.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0033358-40.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY, BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL, BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY D E S P A C H O Vistos etc. Conforme informado aos ID’s 52003899 e 52700103, o acordo extrajudicial havido entre o BANCO DO BRASIL S/A e o requerente BOLIVAR STEINMETZ (ID 49994252), foi realizado em nome de outro patrono deste, qual seja, o Dr. Douglas Janiski. Compulsando os autos, verifica-se, do instrumento sob o ID 19715797, que o advogado Paulo Roberto Gomes – OAB/PR 26.446 substabelece ao advogado Douglas Janiski – OAB/PR 67.171, com reservas, os poderes a ele conferidos nos autos, “exceto receber e dar quitação”. No entanto, conforme consta da petição de ID 49994252, os pagamentos das quantias propostas, tanto em favor do poupador, quanto a título de honorários advocatícios, serão realizados mediante depósito em conta bancária de titularidade do Dr. Douglas Janiski (ID 49994252). Nesse descortino, intime-se o requerente BOLIVAR STEINMETZ para que traga instrumento de procuração, no qual confira ao patrono Douglas Janiski, de modo expresso e em cláusula específica, poderes especiais para receber e dar quitação, conforme exigência contida no artigo 105 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora